Tribunal: TJMT
Processo: 1004218-72.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PETIÇÃO N. 1004218-72.2019.8.11.0045
Vistos, etc.
Da análise do presente feito, constata-se que a Turma Recursal, considerando ter sido interposto recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, remeteu este processo para julgamento perante o egrégio Tribunal de Justiça.
No entanto, verifica-se que, em face da sentença foi interposto Recurso Inominado, disponível no ID n. 90783481.
Ademais, tem-se que, nos termos do disposto RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09 DE 25 DE JULHO DE 2019, o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT possui competência para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, incluindo os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato.
Pelo acima exposto e considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara para julgar a demanda e esta seja REMETIDA PARA A TURMA RECURSAL.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 3 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora